Tribunal: TJMT
Processo: 1007968-42.2025.8.11.0055
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007968-42.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 855.822.129-49 (RECORRENTE), WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 855.822.129-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS DATIVOS. MÚLTIPLAS AÇÕES AUTÔNOMAS. TÍTULOS EXECUTIVOS DISTINTOS. FRACIONAMENTO INDEVIDO NÃO CONFIGURADO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por Wellington Pereira dos Santos contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo de execução de honorários dativos sem resolução do mérito. O magistrado de origem fundamentou a extinção na ocorrência de abuso do direito de ação e fracionamento indevido de cobrança, sob o argumento de que o exequente ajuizou diversas ações autônomas para cobrança de certidões oriundas de processos distintos, visando evitar o regime de precatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A controvérsia consiste em determinar se o ajuizamento de execuções individuais para cada certidão de honorários dativos, decorrentes de processos e nomeações diferentes, caracteriza fracionamento indevido do crédito ou abuso do direito de ação para burlar o teto da Requisição de Pequeno Valor (RPV).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Cada certidão de honorários de advogado dativo constitui um título executivo extrajudicial autônomo, dotado de certeza, liquidez e exigibilidade, possuindo causa de pedir e fatos geradores (atuações processuais) distintos entre si.

4.

O direito à percepção de honorários pelo defensor dativo possui natureza alimentar e decorre de múnus público exercido em substituição ao Estado, inexistindo obrigação legal que imponha ao credor a cumulação de execuções de títulos que guardam independência absoluta.

5.

A jurisprudência consolidada das Turmas Recursais de Mato Grosso orienta que o fracionamento vedado pelo art. 100, § 8º, da CF/88 refere-se a um único título executivo, não se aplicando quando a cobrança envolve créditos originados de processos e nomeações diversas, o que afasta a tese de abuso de direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso conhecido e provido para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da execução.

Tese de julgamento:

1.

A propositura de múltiplas ações de execução para a cobrança de honorários dativos não configura fracionamento indevido ou abuso de direito quando os créditos são representados por certidões autônomas, decorrentes de processos e atuações profissionais distintas.

2.

Cada nomeação de advogado dativo gera uma relação jurídica e um título executivo independente, possuindo o credor a faculdade de ajuizar as execuções de forma individualizada, conforme seu interesse e a autonomia dos fatos geradores.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 100, § 8º; Lei nº 8.906/94 (Estatuto da OAB), art. 22, § 1º; Lei nº 9.099/95, art. 55; CPC, art. 784.

Jurisprudência e enunciados relevantes citados:
TJMT, Turma Recursal, N.U 1007969-27.2025.8.11.0055, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 21/10/2025; STJ, AgRg no REsp 1.481.543/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo de execução de honorários dativos sem resolução do mérito. O magistrado de origem fundamentou a decisão na premissa de que o ajuizamento de múltiplas ações autônomas para a cobrança de honorários oriundos de processos distintos configuraria abuso do direito de ação e fracionamento indevido, visando evitar o teto da Requisição de Pequeno Valor (RPV).

Em suas razões, o recorrente defende a reforma do julgado, sustentando que cada certidão de honorários é um título executivo independente, com fatos geradores e processos de origem diversos, não havendo identidade que justifique a reunião forçada das demandas.

Instado, o Estado de Mato Grosso não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares,

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade e merece ser conhecido. No mérito, a insurgência recursal deve prosperar, uma vez que a sentença de primeiro grau partiu de uma premissa jurídica equivocada ao penalizar o exercício regular de um direito pelo advogado.

A controvérsia reside na possibilidade de o advogado dativo executar, de forma individualizada, certidões de honorários decorrentes de diferentes nomeações. Diferente do entendimento adotado na origem, a multiplicidade de ações não caracteriza, por si só, irregularidade processual ou má-fé. Isso ocorre porque cada atuação do profissional em um processo distinto gera uma relação jurídica autônoma, culminando em títulos executivos que gozam de independência absoluta entre si. A lei assegura ao advogado o direito de ser remunerado por cada serviço prestado, conforme disciplina o Estatuto da Advocacia (Lei nº 8.906/94):

Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. § 1º O advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, e pagos pelo Estado.

Ao atuar como defensor dativo, o causídico supre uma lacuna estatal, exercendo múnus público de relevância social ímpar. Cada processo em que foi nomeado representa um fato gerador distinto, com réus, tempos e atos processuais próprios. Portanto, exigir que o profissional reúna todos os seus créditos em uma única execução apenas para que o montante supere o limite da RPV e seja submetido ao regime de precatórios configuraria um enriquecimento sem causa do Estado e um entrave injustificado à natureza alimentar de tais verbas.

O ordenamento jurídico faculta ao credor o ajuizamento da execução conforme seu melhor interesse, não havendo obrigação legal de cumular títulos que possuem origens e processos de conhecimento diversos. A jurisprudência desta Turma Recursal já consolidou o entendimento de que a autonomia das certidões afasta qualquer tese de fracionamento ou abuso de direito, conforme se extrai de julgado análogo:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE ADVOGADO DATIVO. ALEGAÇÃO DE FRACIONAMENTO INDEVIDO DE AÇÕES. INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) 4. A propositura de múltiplas execuções não caracteriza, por si só, fracionamento indevido quando os pedidos se fundamentam em títulos executivos autônomos e valores distintos, oriundos de processos diversos. 5. As certidões de honorários representam créditos independentes, de natureza alimentar, cuja execução individualizada se justifica diante da ausência de pagamento espontâneo pelo ente público. 6. O reconhecimento de fracionamento indevido exige a demonstração de identidade substancial entre os pedidos e títulos executivos, o que não ocorre quando cada certidão se refere a atuação distinta do advogado dativo. (...) (N.U 1007969-27.2025.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/10/2025, Publicado no DJE 24/10/2025)

Assim, sendo os títulos certos, líquidos e exigíveis, e demonstrada a autonomia fática e jurídica entre eles, a cassação da sentença é medida que se impõe para que o direito do exequente seja regularmente processado e satisfeito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para cassar a sentença de primeiro grau, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o prosseguimento da execução em seus ulteriores termos.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, diante do êxito recursal, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Cuiabá/MT, data do julgamento.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito Relator

“

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026